Tribunal: TJDFT
Processo: 0733898-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE (agravantes/réus) em face da decisão proferida (ID 201923633, dos autos de origem), nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0706006-23.2018.8.07.0020, proposta em face de LUIZ CARLOS DE RESENDE LOPES, CARLA PATRICIA FRADE NOGUEIRA LOPES (agravados/autores), na qual o magistrado a quo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos suscitados no polo passivo da presente execução, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A presente lide encontra-se submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o pedido de desconsideração da PJ deve ser analisado sob a ótica da teoria menor. Nesse sentido, o art. 28, §2o e §5o, do CDC assim dispõem: § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. De fato, verifica-se a formação de grupo econômico entre as empresas Suscitadas/respectivos sócios e a empresa Executada. Nesse cenário, constatado óbice ao ressarcimento do prejuízo suportado pelos consumidores/Exequentes, a teoria menor (art. 28, §5o, do CDC) autoriza a inclusão daqueles no polo passivo da lide. Ilustrativamente, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. REQUISITOS ART. 28, CDC. AUSENCIA BENS PENHORAVEIS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO. CONFIGURADO. 1. A relação jurídica que envolve as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento na teoria menor, adotada pelo CDC. 2. O art. 28, §5o, do CDC, prevê que é possível desconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Nos termos art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de formação de grupo econômico entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1848920, 07027892220248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ACOLHO, pois, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e DETERMINO a inclusão dos Suscitados no polo passivo da presente execução. Retifique-se a autuação. Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 3 (três) dias. Após, INTIMEM-SE os ora Executados a promover o pagamento voluntário do crédito exequendo, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC e deflagração de medidas constritivas. Prazo: 15 dias. Não havendo pagamento, proceda-se à tentativa de constrição de bens de todos os Executados via SISBAJUD e RENAJUD. (...) Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 62926719), sustentam, em síntese, que os agravados alegaram que estaria comprovada a existência de grupo econômico entre as empresas e o efetivo exercício do poder de gestão por parte de Antônio Jose, Roberto Correa e Wagner Tadeu, relativamente a todo o conglomerado empresarial, razão pela qual entende que estes seriam responsáveis pela obrigação consumerista inadimplida. Alegam que, embora os agravantes tenham demonstrado, por meio de sua impugnação, a impossibilidade de ser aplicada a teoria menor para que a desconsideração da personalidade jurídica possa afetar os administradores (não sócios), o Juízo a quo proferiu a decisão combatida, acolhendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora originária para determinar, em definitivo, a inclusão de ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE e ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA (ora Agravantes) no polo passivo do cumprimento de sentença, para que seus respectivos patrimônios respondam solidariamente até o pagamento da obrigação perseguida pelos agravados. Argumentam que não são e nunca foram sócios da empresa LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), assim como não são e nunca foram sócios da empresa João Fortes Engenharia S/A e/ou João Fortes Construtora Ltda, uma vez que, conforme 11a Alteração do Contrato Social da LB-10 Investimentos Imobiliários (ID no 193969102), verifica-se que as únicas sócias da empresa LB-10 são a João Fortes Engenharia S/A e a João Fortes Construtora Ltda. Aduzem que se verifica estar presente a probabilidade do direito, pois os agravantes não podem ser responsabilizados pelas dívidas da executada, já que eles são apenas administradores (não sócios) da empresa, de modo que para atingir seu patrimônio é necessário a demonstração de dolo ou culpa. Defendem a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, a não concessão do efeito suspensivo poderá ensejar constrições e liberações antes mesmo do trânsito em julgado da decisão agravada. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspenso o cumprimento de sentença em face dos Agravantes, vedando-se qualquer outro bloqueio na conta corrente ou constrição de bens ou ativos dos Agravantes enquanto pender de julgamento o presente agravo de instrumento. Preparo (ID 62926721). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos suscitados no polo passivo da presente execução. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.